Tribunal: STF
Processo: RE 1377210
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI - APOSENTADORIA - LICENÇA -PRÊMIO - CONVERSÃO DO PERÍODO NÃO GOZADO EM PECÚNIA - PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE QUE A CONVERSÃO EM PECÚNIA SEJA LIMITADA A UM TERÇO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - POSSIBILIDADE - PAGAMENTO REALIZADO NA VIA ADMINISTRATIVA A MENOR - RECONHECIMENTO DA DIFERENÇA DEVIDA. Diante da possibilidade de a legislação municipal de São João Del Rei prever a limitação da conversão em pecúnia da licença -prêmio não gozada a um terço da remuneração do servidor e verificado que o pagamento feito na via administrativa foi abaixo do terço previsto, impõe-se reconhecer na via judicial apenas esta diferença devida. V.P.V. EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO - FÉRIAS PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. Previsto na legislação Municipal o direito do servidor público a férias prêmio, adquiridas a cada período de cinco anos; reconhecido o número de meses devidos, mas não o pagamento integral em relação aos mesmos, procede o pedido indenizatório, ainda que parcialmente, para impor ao ente público a complementação do pagamento respectivo, sob pena de ofensa ao princípio do não enriquecimento sem causa.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Isso porque, o TJMG decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável ao caso Lei 2786/92, artigos 108 e 110. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada à referida legislação pelo Juízo de origem, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator